Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIRETO PROCESSUAL CIVIL. REABERTURA DE PRAZO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DO ADVOGADO. DEMONSTRADA ATUAÇÃO JUDICIAL NO PERÍODO DA ALEGADA INCAPACIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. De acordo com a Resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça, indisponibilidade o sistema não autoriza a reabertura do prazo recursal, apenas o prorroga para o primeiro dia útil subsequente (art. 11).
2. Na hipótese, não há justificativa para a reabertura do prazo recursal. Não houve indisponibilidade no último dia do prazo para interposição de recurso. O advogado anterior estava atuante no período em que aduz estar doente.
3. Na sistemática processual todos os sujeitos processuais devem atuar em conformidade com os deveres básicos de boa-fé objetiva e cooperação, para que seja célere e efetiva a prestação jurisdicional.
4. A alegação de incapacidade do advogado que estava atuante configura litigância de má-fé e impõe a aplicação da multa, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.